Tribunal: STJ
Processo: 0014848-61.2015.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055311 - MT(2025/0365773-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARESSA FERNANDA DOS REIS E SILVA CARVALHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO -
DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: CAROLINE DE VARGAS TOMELERO - RS0067666
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CUMULADA COM RETIFICAÇÃO DE
REGISTRO IMOBILIÁRIO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODA A
CADEIA DOMINIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, com pedido de efeito suspensivo fundado em risco de dilação indevida e
custos incompatíveis com a gratuidade de justiça, e apresentação de contraminuta.
2. A controvérsia decorre de ação de adjudicação compulsória cumulada com
retificação de registro imobiliário, visando à transferência definitiva da
propriedade e à retificação do registro de imóvel originariamente financiado pela
com cadeia sucessória documental entre particulares.
COHAB/MT,
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, suprindo a
vontade dos requeridos para transferência da propriedade em favor da autora,
independentemente da citação de todos os cedentes ou sucessores.
4. A Corte de origem anulou o feito e determinou o retorno dos autos para citação
dos litisconsortes necessários integrantes da cadeia dominial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o
do Código Civil
art. 1.417
dispensa a citação de toda a cadeia dominial ao reconhecer o direito real à
aquisição por promessa de compra e venda sem arrependimento; (ii) saber se o
do Código Civil autoriza exigir a escritura definitiva do promitente
art. 1.418
vendedor ou de quem o represente, sem retroceder na cadeia; (iii) saber se os arts.
15 e 16 da
permitem a adjudicação compulsória após quitação do
Lei n. 58/1937
preço e recusa do compromitente, sem citação de todos os cedentes; (iv) saber se
houve violação do
do Código de Processo Civil pela anulação da sentença
art. 371
sem indicação de elementos concretos; e (v) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à exigência de citação de todos os integrantes da cadeia
dominial.
Documento eletrônico VDA55101962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 832d012f-91d5-4edb-9e0d-ecce90f7e9a7

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegada violação do
do
é deficiente e dissociada dos
art. 371
CPC/2015
fundamentos do acórdão recorrido, incidindo, por analogia, a Súmula n. 284 do
STF.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que,
na adjudicação compulsória, não se exige litisconsórcio passivo necessário com
cedentes intermediários, sendo parte legítima o promitente vendedor, impondo-se a
reforma do acórdão com incidência da Súmula n. 568 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF quanto à deficiência da
alegação de violação do
do CPC. 2. Aplica-se a orientação do STJ de que,
art. 371
na ação de adjudicação compulsória, não é necessária a participação dos cedentes
como litisconsortes, sendo legítimo o promitente vendedor para o polo passivo,
com incidência da Súmula n. 568 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.417 e 1.418; CPC, art. 371;
arts. 15 e 16.
Lei n. 58/1937,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 568; STJ,
AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.825.467/DF,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
26/10/2020;
REsp n. 1.698.807/RJ,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/11/2017;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.623.806/RS,
28/9/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 832d012f-91d5-4edb-9e0d-ecce90f7e9a7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055311 - MT(2025/0365773-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARESSA FERNANDA DOS REIS E SILVA CARVALHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO -
DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: CAROLINE DE VARGAS TOMELERO - RS0067666
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CUMULADA COM RETIFICAÇÃO DE
REGISTRO IMOBILIÁRIO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODA A
CADEIA DOMINIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, com pedido de efeito suspensivo fundado em risco de dilação indevida e
custos incompatíveis com a gratuidade de justiça, e apresentação de contraminuta.
2. A controvérsia decorre de ação de adjudicação compulsória cumulada com
retificação de registro imobiliário, visando à transferência definitiva da
propriedade e à retificação do registro de imóvel originariamente financiado pela
com cadeia sucessória documental entre particulares.
COHAB/MT,
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, suprindo a
vontade dos requeridos para transferência da propriedade em favor da autora,
independentemente da citação de todos os cedentes ou sucessores.
4. A Corte de origem anulou o feito e determinou o retorno dos autos para citação
dos litisconsortes necessários integrantes da cadeia dominial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o
do Código Civil
art. 1.417
dispensa a citação de toda a cadeia dominial ao reconhecer o direito real à
aquisição por promessa de compra e venda sem arrependimento; (ii) saber se o
Documento eletrônico VDA54764988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:52:58
Código de Controle do Documento: 0ff161a3-ba36-4a0b-afd7-01397144e7e0

do Código Civil autoriza exigir a escritura definitiva do promitente
art. 1.418
vendedor ou de quem o represente, sem retroceder na cadeia; (iii) saber se os arts.
15 e 16 da
permitem a adjudicação compulsória após quitação do
Lei n. 58/1937
preço e recusa do compromitente, sem citação de todos os cedentes; (iv) saber se
houve violação do
do Código de Processo Civil pela anulação da sentença
art. 371
sem indicação de elementos concretos; e (v) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à exigência de citação de todos os integrantes da cadeia
dominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegada violação do
do
é deficiente e dissociada dos
art. 371
CPC/2015
fundamentos do acórdão recorrido, incidindo, por analogia, a Súmula n. 284 do
STF.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que,
na adjudicação compulsória, não se exige litisconsórcio passivo necessário com
cedentes intermediários, sendo parte legítima o promitente vendedor, impondo-se a
reforma do acórdão com incidência da Súmula n. 568 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF quanto à deficiência da
alegação de violação do
do CPC. 2. Aplica-se a orientação do STJ de que,
art. 371
na ação de adjudicação compulsória, não é necessária a participação dos cedentes
como litisconsortes, sendo legítimo o promitente vendedor para o polo passivo,
com incidência da Súmula n. 568 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.417 e 1.418; CPC, art. 371;
arts. 15 e 16.
Lei n. 58/1937,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 568; STJ,
AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.825.467/DF,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
26/10/2020;
REsp n. 1.698.807/RJ,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/11/2017;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.623.806/RS,
28/9/2020.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54764988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:52:58
Código de Controle do Documento: 0ff161a3-ba36-4a0b-afd7-01397144e7e0

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARESSA
FERNANDA DOS REIS E SILVA CARVALHO contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial (fls. 199-202).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
No agravo, há pedido de efeito suspensivo, sustentado em risco de
dilação indevida do feito na origem com citações difíceis ou impossíveis, e em
custos incompatíveis com a gratuidade de justiça, requerendo a suspensão até o
julgamento do recurso especial (fls. 210 e 214).
Contraminuta às fls. 217-224.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso em agravo interno nos autos de ação de adjudicação compulsória cumulada
com retificação de registro imobiliário.
O julgado foi assim ementado (fl. 150):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA
DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que anulou sentença em
ação de adjudicação compulsória, determinando o retorno dos autos à primeira
instância para citação dos litisconsortes necessários. A agravante sustenta que detém
posse incontroversa do imóvel, adquirida por cadeia sucessória documentada, e
busca a regularização do registro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é indispensável a citação de todos
os integrantes da cadeia dominial em ação de adjudicação compulsória, para
assegurar o contraditório e a ampla defesa.
III. Razões de decidir
3. É indispensável a citação de todos os litisconsortes necessários para a validade do
processo, conforme o
do CPC, em ações que alterem registro imobiliário,
art. 239
por repercutirem diretamente nas esferas jurídicas dos envolvidos.
Documento eletrônico VDA54764988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:52:58
Código de Controle do Documento: 0ff161a3-ba36-4a0b-afd7-01397144e7e0

4. A ausência de citação válida configura vício insanável que pode ser reconhecido
de ofício e conduz à nulidade dos atos processuais.
5. A documentação apresentada pela agravante não dispensa o contraditório sobre os
contratos particulares não registrados.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Em ações de adjudicação compulsória que impliquem
alteração no registro imobiliário, é indispensável a citação de todos os integrantes da
cadeia dominial, requeridos na ação de origem, sob pena de nulidade do processo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239 e 319.(e-STJ Fl.150)
Documento recebido eletronicamente da origem
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no
1011266-41.2020.8.11.0015, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno
Júnior, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.11.2022.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.417 do Código Civil, porque o direito real à aquisição do imóvel,
decorrente de promessa de compra e venda sem arrependimento, foi consolidado e
não demanda citação de toda a cadeia dominial;
b) 1.418 do Código Civil, já que o promitente comprador titular do
direito real pode exigir a escritura definitiva do promitente vendedor ou de quem o
represente, sem retroceder na cadeia;
c) 15 e 16 da
pois o cumprimento integral do preço e a
Lei n. 58/1937,
recusa do compromitente autorizam a adjudicação compulsória, não havendo
previsão legal de citação de todos os cedentes;
d) 371 do Código de Processo Civil, porquanto o livre convencimento
motivado do juízo de primeiro grau apreciou as provas e reconheceu o direito, e o
acórdão recorrido anulou a sentença sem indicar elementos concretos que
justificassem a necessidade de citação integral da cadeia dominial.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao exigir a citação de todos os
integrantes da cadeia dominial para a adjudicação compulsória, divergiu do
Documento eletrônico VDA54764988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:52:58
Código de Controle do Documento: 0ff161a3-ba36-4a0b-afd7-01397144e7e0

entendimento que admite a ação contra o promitente vendedor sem a presença dos
cedentes, indicando como paradigma o
(fls. 169).
REsp 648.468/SP
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se restabeleça a sentença de primeiro grau, reconhecendo a adjudicação
compulsória em favor da recorrente sem a necessidade de citação de todos os
cedentes; Requer ainda o provimento do recurso para que se determine a
adjudicação em favor da recorrente, dispensando-se formalidades excessivas e
garantindo a regularização registral (fls. 168-170).
Contrarrazões às fls. 185-198.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de adjudicação compulsória cumulada
com retificação de registro imobiliário, em que a parte autora pleiteou a
transferência definitiva da propriedade e a retificação do registro do imóvel
originariamente financiado pela
com cadeia sucessória documental
COHAB/MT,
entre particulares, para registro em nome da autora (fls. 151-153; 158-162).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
suprindo a vontade dos requeridos para transferência da propriedade em favor da
autora, independentemente da citação de todos os cedentes ou sucessores (fls. 160-
162).
A Corte de origem reformou a sentença para anular o feito e determinar
o retorno dos autos à primeira instância, a fim de promover a citação dos
litisconsortes necessários integrantes da cadeia dominial, por entender
indispensável o contraditório sobre contratos particulares não registrados (fls. 150-
153).
Documento eletrônico VDA54764988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:52:58
Código de Controle do Documento: 0ff161a3-ba36-4a0b-afd7-01397144e7e0

De início, no que se refere à apontada violação ao
do
art. 371
CPC/2015
(livre convencimento motivado), constata-se que a alegação recursal encontra-se
dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido.
O Tribunal
anulou a sentença com base em uma questão
a quo
estritamente processual de ordem pública — a suposta necessidade legal de
formação de litisconsórcio passivo necessário —, e não com base em revaloração
probatória ou cerceamento ao sistema de persuasão racional do juiz.
Diante da deficiência da fundamentação recursal neste ponto, incide, por
analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF.
Por outro lado, no que tange à alegada ofensa aos arts. 1.417 e 1.418 do
Código Civil e aos arts. 15 e 16 do Decreto-
as matérias guardam a
Lei n. 58/1937,
mesma fundamentação jurídica (a legitimidade passiva e os requisitos para a
adjudicação compulsória) e convergem para uma única tese: a desnecessidade de
citação de todos os integrantes da cadeia de cessões. Por essa razão, os dispositivos
serão analisados em um único tópico.
Ao dirimir a controvérsia, a Corte de origem reformou a sentença de
procedência para anular o feito, determinando o retorno dos autos à origem, por
entender ser "indispensável a citação de todos os integrantes da cadeia dominial
em ação de adjudicação compulsória, para assegurar o contraditório e a ampla
(fl. 150).
defesa"
Contudo, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal local
encontra-se em dissonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta
Corte Superior.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que, na ação de
adjudicação compulsória, não se exige a formação de litisconsórcio passivo
necessário com os cedentes intermediários.
Documento eletrônico VDA54764988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:52:58
Código de Controle do Documento: 0ff161a3-ba36-4a0b-afd7-01397144e7e0

A ação deve ser proposta diretamente contra o titular do domínio do
imóvel (promitente vendedor original), que é quem detém a obrigação legal de
outorgar a escritura definitiva após a quitação do preço, independentemente de
eventuais sucessivas cessões de direitos.
Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTENRO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE. DEFICIENTE.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA.
INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. REEXAME
SÚMULA 211/STJ.
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de adjudicação compulsória.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
4. A ausência de interesse de agir importa o não conhecimento do recurso
especial.
5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência de
impedimento à adjudicação compulsória do bem imóvel objeto desta ação, exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
6. Na ação de adjudicação compulsória, não é necessária a participação
dos cedentes como litisconsortes, sendo o promitente vendedor parte legítima
para figurar no polo passivo da demanda. Súmula 568/STJ.
7. Agravo interno não provido. (AgInt no
relatora
REsp n. 1.825.467/DF,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/10/2020,
destaquei.)
29/10/2020,

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
CESSÃO DE DIREITOS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SÚMULA 239/STJ.
REEXAME DOS CONTRATOS FIRMADOS E DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
SÚMULAS
5
E
7
DO
STJ.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
[...]
2. O STJ possui jurisprudência de que na "ação de adjudicação
compulsória não é necessária a participação dos cedentes como litisconsortes,
sendo o promitente vendedor parte legítima para figurar no pólo passiva da
" (AgRg no Ag
Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira
demanda
1.120.674/RJ,
Turma, DJe 13.5.2009).
Documento eletrônico VDA54764988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:52:58
Código de Controle do Documento: 0ff161a3-ba36-4a0b-afd7-01397144e7e0

[...]
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.698.807/RJ,
em
DJe de
destaquei.)
21/11/2017,
19/12/2017,

No mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.623.806/RS,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
28/9/2020,
1/10/2020.
Assim, estando o acórdão recorrido em confronto com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior, de rigor a sua reforma, com a incidência da
Súmula n. 568 do STJ, para afastar a necessidade de citação dos integrantes da
cadeia dominial, devendo ser restabelecida a sentença que julgou procedente a
adjudicação compulsória.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e dar-lhe provimento, a fim de reformar o acórdão recorrido
e restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive quanto à
distribuição dos ônus sucumbenciais.
Fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54764988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:52:58
Código de Controle do Documento: 0ff161a3-ba36-4a0b-afd7-01397144e7e0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.055.311 / MT
Número Registro: 2025/0365773-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00148486120158110041 148486120158110041
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARESSA FERNANDA DOS REIS E SILVA CARVALHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO -
DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : CAROLINE DE VARGAS TOMELERO - RS0067666
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:09
Código de Controle do Documento: 54e28e7b-37ae-44fe-bca7-738baf2208a5

Documento eletrônico VDA55077632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:09
Código de Controle do Documento: 54e28e7b-37ae-44fe-bca7-738baf2208a5